Tribunal: STF
Processo: HC 259104
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Nulidade. Pleito de absolvição. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Dosimetria. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.N.N.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 982.435/PR (evento 23).



    O paciente foi condenado à pena de 13 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal (evento 14).



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de nulidade processual ante a violação ao princípio da identidade física do juiz. Argumenta a insuficiência probatória, porquanto a condenação do paciente foi lastreada exclusivamente nos relatos da vítima. Sustenta excesso na dosimetria da pena, tendo em vista a aplicação da majorante sem pedido da acusação e sem fundamentação idônea. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, com a expedição do competente alvará de soltura até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela anulação da sentença condenatória com a determinação de novo julgamento e, sucessivamente, pela absolvição do paciente ou o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 22):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 



    2. De mais a mais, conforme explicitado na decisão agravada, foi interposto anteriormente perante esta Corte Superior o EAResp n. 2.350.405/PR, também em benefício do ora paciente, o qual apontava como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir, revelando-se, portanto, o presente mandamus mera reiteração. 



    3. Quanto ao pedido revisão da pena aplicada, formulado apenas ao final da impetração, verifico que se encontra desacompanhado de qualquer fundamentação ou impugnação à motivação declinada pela Corte local, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade. 



    4. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior. 



    5. Agravo regimental não conhecido.”



    De início assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     Por outro lado, quanto às teses defensivas de nulidade e de insuficiência probatória para lastrear a condenação, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 23, fls. 5-8):



    “(...) conforme explicitado na decisão agravada, de plano, verifico que foi interposto anteriormente perante esta Corte Superior o EAResp n. 2.350.405/PR, também em benefício do ora paciente, o qual apontava como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir, revelando-se, portanto, o presente mandamus mera reiteração. 



    (...)



    Após a interposição de agravo regimental, embargos de divergência e recurso extraordinário, o julgado transitou em julgado em 29/5/2024. 



    Nesse aspecto, ‘A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não possibilitar a rediscussão da matéria, via habeas corpus, quando já formulados e analisados pedidos idênticos, acerca dos mesmos fundamentos, de matéria já analisada neste Tribunal Superior, por se tratar de reiteração de pedido’ (AgRg no HC n. 839.421/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (destaquei).



    Ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023; “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    No tocante à dosimetria, a Corte Superior asseverou que:



    “Quanto ao pedido revisão da pena aplicada, formulado apenas ao final da impetração, verifico que se encontra desacompanhado de qualquer fundamentação ou impugnação à motivação declinada pela Corte local, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade. 



    Como é de conhecimento, mencionado princípio "impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. Ao deduzir a questão na instância superior, não basta que a Parte apenas reitere as alegações declinadas na origem, mas, sobretudo, que enfrente, primeiramente, as próprias razões de decidir consignadas no ato impugnado" (HC n. 733.751/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.). 



    Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não se conhece de pedido formulado pela parte de forma solta, sem a correspondente fundamentação jurídica" (STJ, HC n. 607.602/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 27/9/2021).” (evento 23, fl. 9).



     



    Presente o contexto, observo que o acórdão impugnado não apreciou tal matéria posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024. 



    Não há falar, pois, em manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção nesta via excepcional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente